Tribunal: TJDFT
Processo: 0744800-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS BENEFÍCIO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA.

1. Configura a prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, se o sentenciado não retorna espontaneamente à unidade prisional após o gozo de benefício externo, apenas retomando o cumprimento da pena após ser recapturado por agentes de polícia.

2. Recurso desprovido.